Tribunal: TJSP
Processo: 1009147-53.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Ação indenizatória fundada em atraso na conclusão de obras.
Prescrição. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3o, V do Código Civil, restrito à responsabilidade aquiliana. Composição de perdas e danos decorrente de inadimplemento contratual que enseja aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Prejudicial

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Ação indenizatória fundada em atraso na conclusão de obras.
Prescrição. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3o, V do Código Civil, restrito à responsabilidade aquiliana. Composição de perdas e danos decorrente de inadimplemento contratual que enseja aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito arguida pela ré rejeitada.
Crédito associativo. Previsão de fluência do prazo de obra a partir do registro do contrato de financiamento. Nulidade (Tema 996 do STJ). Cômputo do prazo desde a data de celebração do contrato de compra e venda pela autora, acrescido do prazo de tolerância. Atraso na entrega da unidade não configurado. Peculiaridade do caso sub judice no qual o contrato de compromisso da autora com a vendedora foi celebrado após o contrato padrão de financiamento celebrado entre vendedora e agente financeiro. Pretensão da autora de que o prazo seja computado anteriormente ao seu contrato de aquisição do bem. Inadmissibilidade. O reconhecimento judicial da nulidade dos prazos múltiplos no contrato de crédito associativo reside na circunstância de o consumidor não ter clareza quanto ao prazo de conclusão das obras, sendo levado a considerar o prazo que consta de seu contrato, sem levar em conta o evento condicional que altera o tempo de cumprimento da obrigação. No caso sub judice não houve quebra da expectativa da adquirente, cujo contrato já mencionava prazo, com cláusula de tolerância, que foi cumprido. Inexistência de obrigação de indenizar.
Recurso desprovido.